Tribunal: TJSP
Processo: 0019476-75.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo - Retificação de cálculo para progressão de regime – Pedido de aplicação de 40% da pena para progressão - Descabimento – Ausência do requisito objetivo - Crime Hediondo - Reincidência - O art. 2o, § 2o da Lei n.o 8.072/90, modificado pela Lei n.o 11.464/2007, não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo ser aplicada a fração de 3/5 –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo - Retificação de cálculo para progressão de regime – Pedido de aplicação de 40% da pena para progressão - Descabimento – Ausência do requisito objetivo - Crime Hediondo - Reincidência - O art. 2o, § 2o da Lei n.o 8.072/90, modificado pela Lei n.o 11.464/2007, não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo ser aplicada a fração de 3/5 – Recurso desprovido.